Tribunal: TJMT
Processo: 1021628-45.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021628-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA CRIVELATTI - CPF: 862.320.531-68 (ADVOGADO), TIAGO JUNIOR FRANCESCHINA - CPF: 065.226.769-66 (AGRAVANTE), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (AGRAVADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME - CNPJ: 10.311.222/0001-89 (AGRAVADO), JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA - CNPJ: 14.401.333/0001-37 (AGRAVADO), JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 11.306.337/0001-48 (AGRAVADO), ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME - CNPJ: 03.178.767/0001-01 (AGRAVADO), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (AGRAVADO), MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 14.773.607/0001-19 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ART. 19, LEI 11.101/2005 - RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A TOMADA DE VOTO EM AGC ATÉ RESULTADO DA AÇÃO - TUTELA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - ART. 39, § 2º, LEI 11.101/2005 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - IRRECORRÍVEL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 39, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, a assembleia geral de credores não será invalidada em virtude de
"posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos”
, o que afasta não só a verossimilhança do direito, mas também, o risco de dano, requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021628-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: TIAGO JUNIOR FRANCESCHINA

AGRAVADO: METROPOLITAN LIFE INSURE CO., MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME, JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA, JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA, ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME, COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA, MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Tiago Junior Fransceschina
, de decisão que na Ação Ordinária com pedido de Tutela Cautelar proposta contra
Metropolitan Life Insure CO.
, indeferiu o pedido para o fim de impedir a tomada do voto da requerida agravada em eventual Assembleia Geral de Credores, na recuperação judicial da empresa Armazéns Gerais Marabá - Grupo Pupin, até que se defina a adequada classificação de seu crédito, ou que não haja a Assembleia Geral de Credores até que se defina por sentença a correta qualificação do crédito da requerida.

O agravante postula, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. Para tanto, aduz não ter recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Explica que na qualidade de credor da Recuperação Judicial do Grupo Pupin, na classe trabalhista, ajuizou Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência, visando a reclassificação do crédito arrolado em favor de Metropolitan Life Insurance Company - Medlife, em razão de erro essencial.

Complementa que a credora Medlife está listada no quadro geral de credores, na classe garantia real, no valor de US$ 51.302.061,00. Diz, contudo, o equívoco da classe em que se encontra listado o crédito, em razão da ausência de garantia real válida, já que cancelada a hipoteca do imóvel com matrícula n. 6.335 do CRI de Paranatinga. Anota, inclusive, que referido imóvel sequer pertence as empresas do grupo recuperando.

Alega que a posição privilegiada ofertada de forma indevida a Medlife, provoca impacto direto na votação do plano de recuperação judicial.

Sustenta haver urgência na concessão da liminar postulada diante da proximidade da Assembleia Geral de Credores a ser realizada nos dias 09 e 30 de novembro.

Realça que a posição indevida do credor influencia também na fase negocial que antecede a realização do ato assemblear, colocando-o em situação de privilégio em relação aos demais credores da classe quirografária.

Requer a concessão da antecipação de tutela recursal a fim de impedir a tomada de voto da credora Medlife em AGC até que se defina a adequada classificação de seu crédito. Subsidiariamente, postula pela suspensão da realização da AGC até que se defina por sentença a correta classificação do crédito da credora Medlife.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido (id. 183794223).

Manifestação dos recuperandos (id. 184560676). Requerem o provimento do recurso.

Agravo Interno do agravante (id. 186050776).

Contraminuta da agravada Metropolitan Life Insure CO (id. 187699662). Alega que o agravante se utilizou da via inadequada para discutir a pretensão, em razão da decadência ou mesmo pelo prejuízo irreparável a ser imposto a credora. Realça quanto ao eventual perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso concedida a tutela postulada. Ao contrário, diz que o agravante não sofre nenhum prejuízo caso mantida a classificação do seu crédito. Assevera, ainda, que o crédito foi devidamente inscrito no quadro geral de credores e homologado em assembleia geral. Requer o desprovimento do recurso.

Petição dos recuperandos (id. 187787192).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id. 189622681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação Ordinária com pedido de Tutela Cautelar que o ora agravante Tiago Junior Franceschina move contra Metropolitan Life Insure Co e outras, indeferiu o pedido para o fim de impedir a tomada de voto da credora requerida em eventual Assembleia Geral de Credores, na Recuperação Judicial n. 0003067-12.2015.8.11.0051 do Grupo Pupin, até que se defina a adequada classificação de seu crédito.

De acordo com o autor, ora agravante, a credora Metropolitan Life Insure CO. consta classificada no plano de recuperação judicial na classe de garantia real, com o valor de US$ 51.302.061,00, contudo, diz que a classificação está equivocada, porquanto não há garantia real válida relacionada ao crédito.

O pedido foi indeferido nos seguintes termos:

No caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um eventual provimento jurisdicional favorável.

Embora a inicial tenha sido instruída com prova razoável das alegações iniciais, percebe-se que a questão acerca da qualificação da Requerida como credora na ação de recuperação judicial nº 0003067-12.2015.8.11.0051 é questão que, certa ou errada, mantém-se há vários anos sem que, antes da propositura da presente ação, tivesse sido impugnada.

Conforme asseverado pelo próprio Requerente, o cancelamento da hipoteca que daria origem à garantia da Requerida Metlife se deu ainda em 24 de setembro de 2013, sendo arrolada como credora com garantia real ainda em 2015.

Portanto, falta ao Requerido a urgência temporal que resultaria em risco ao resultado útil do processo, sendo impossível o deferimento de seu pedido antecipatório.

A controvérsia cinge-se em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada, até porque a questão sobre a classificação do crédito será decidida quando do julgamento pelo mérito da Ação Ordinária.

Com efeito, como consignado pelo Magistrado, trata-se de Recuperação Judicial em trâmite desde 2015, sendo que somente agora o credor da classe trabalhista, impugna o crédito da requerida agravada Metlife, em particular, quanto a classificação.

Ocorre que, se de um lado o direito de voto da credora Metlife está devidamente amparado no artigo 39 da Lei 11.101/2005 que dispõe expressamente que
“terão direito a voto na assembleia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7º, § 2º, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Lei”
, de outro, não menos certo de que
, ainda que possível eventual reclassificação do crédito, quando do julgamento da impugnação, certo é que nos termos do art. 39, § 2º, da Lei 11.101/2005, a Assembleia Geral de Credores não será invalidada em virtude de
“posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos”
.

Neste sentido:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que homologou o plano de recuperação judicial e concedeu recuperação judicial à Accel Soluções para Energia e Água Ltda. – Inconformismo da credora Flowon Medidores Ltda. – Não acolhimento – Alegação de que o exercício do direito de voto da credora Realize Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi abusivo – Direito de voto da credora que foi exercido em conformidade com o valor do crédito apurado, ainda que provisoriamente, em sede arbitral – Direito de voto da credora Realize que está devidamente amparado no artigo 39 da Lei 11.101/05 – Embora a credora sustente que a "a decisão da Assembleia Geral de Credores (...) foi deliberada por uma reserva de crédito em efeitos provisórios, cujo crédito sequer pode vir a ser constituído",
é certo que nos termos do artigo 39, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, a assembleia geral de credores não será invalidada em virtude de "posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos
" – Credor que tem autonomia para votar de acordo com sua avaliação da melhor opção para si, não podendo ter seu voto anulado a não ser em casos em que fique configurado o desvio de finalidade na busca por ganhos ilícitos, seja para benefício próprio ou de terceiros, o que afasta a presunção de boa-fé na escolha exercida (Lei 11.101/05, art. 39, §6º) – Credora recorrente que, no caso em questão, questionou o voto com alegações genéricas, deixando de apresentar evidências concretas que pudessem caracterizar de forma manifesta o caráter abusivo na escolha realizada e a intenção dela de obter vantagem ilícita com o exercício de seu direito de voto – A mera inconformidade com o resultado da assembleia não é substancial o bastante para invalidar o legítimo juízo de conveniência realizado pela credora – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2164842-60.2023.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Americana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2023; Data de Registro: 11/12/2023)

De fato, a discussão concomitante envolvendo a classificação, natureza e valor de créditos, não impede o prosseguimento do processo recuperacional, como já reconhecido pelo STJ:

“A homologação ao plano de recuperação judicial da empresa não está vinculada à prévia decisão de 1º grau sobre as impugnações a créditos porventura existentes.”
(RESP 1157846/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/10/2011).

Assim, ainda que já designada a Assembleia Geral de Credores, não há que se falar em risco de dano.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo mérito, o Agravo Interno perde seu objeto.

Por fim, via de regra, o despacho que apenas designa audiência de conciliação caracteriza-se como de mero expediente, destinado apenas a dar andamento ao feito, sendo irrecorrível, nos ermos do art. 504 do CPC. Não fosse assim, trata-se de medida que não causa gravame a qualquer das partes.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
. Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024